Tribunal: STF
Processo: Rcl 92040
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Estado de São Paulo em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho (Processo 0034000-06.2009.5.15.0119), o qual teria violado o que decidido por esta CORTE nos autos da ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, bem como a tese fixada no julgamento do Tema 246-RG, RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER, e, ainda, no Tema 1.118-RG, RE 1.298.647, Rel. Min. NUNES MARQUES.
Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):

“Ocorre que o exame da decisão condenatória revela a ausência de indicação de elementos concretos a caracterizar conduta culposa atribuível ao Poder Público, tendo a responsabilização subsidiária decorrido a partir do inadimplemento de obrigações trabalhistas da empresa prestadora com seu empregado e da ausência de prova de efetiva fiscalização pelo Poder Público, procedimento descumpridor do que assentado por este Supremo Tribunal no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e reafirmado no julgamento da repercussão geral no Recurso Extraordinário n. 760.931, Tema 246.
[...]
Assim, pelo exposto, resta cristalino que v. Acórdão, proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, ao negar provimento ao recurso de Agravo, sob o entendimento de que a decisão da Turma e da Vice-Presidência do TST estão de acordo com o tema da repercussão geral 246 do STF, usurpou, por consequência, a competência constitucional do STF em apreciar em última instância o recurso extraordinário, bem como incidiu em inobservância à garantia de autoridade de decisão que definiu questão jurídica como representativa de repercussão geral desse Excelso Supremo Tribunal Federal, contrariando padrão decisório de tese vinculativa firmada em sede do RE 760.931 (Tema 246/STF), assim como afrontou autoridade da decisão proferida por essa Suprema Corte na ADC nº 16, razões pelas quais a procedência da presente reclamação é medida que se impõe.”

Ao final, no mérito, requer “a procedência da presente Reclamação, confirmando a liminar eventualmente concedida, de modo que seja anulada a decisão reclamada, para que a Corte Trabalhista realize juízo positivo de admissibilidade, processando o recurso extraordinário do ente público, abrindo assim a possibilidade da causa chegar a essa Excelsa Corte; Ou, a procedência imediata da presente reclamação por afronta à ADC 16, RE/RG 760.931 (tema 246) e RE/RG 1.298.647 (tema 1118), no que toca à atribuição de responsabilidade subsidiária ao Estado de São Paulo”.

É o relatório. Decido.

A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...] 
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

A hipótese presente envolve a autoridade do decidido na ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 09/09/2011, que declarou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. Em virtude de aplicações interpretativas diversas dos reflexos da matéria decidida em controle concentrado, esse tema foi revolvido por esta CORTE, no julgamento do RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 12/09/2017, cuja tese de repercussão geral foi editada: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.
Na ocasião, o Plenário, por maioria, afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador, e, conforme declarei em meu voto, “ante a ausência de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância, subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem seus quadros”.
No mesmo julgamento, também consignei, em meu voto, que: 

“O Supremo Tribunal Federal fixou, na ADC 16, que a mera inadimplência não pode converter a Administração Pública em responsável por verbas trabalhistas, decidindo que não é todo e qualquer episódio de atraso na quitação de verbas trabalhistas que pode ser imputado subsidiariamente ao Poder Público, mas só aqueles que tenham se reiterado com a conivência comissiva ou omissiva do Estado. Não me parece que seja automaticamente dedutível, da conclusão deste julgamento, um dever estatal de fiscalização do pagamento de toda e qualquer parcela, rubrica por rubrica, verba por verba, devida aos trabalhadores. O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. Se não houver essa fixação expressa, clara e taxativa por esta Corte, estaremos possibilitando, novamente, outras interpretações que acabem por afastar o entendimento definitivo sobre a responsabilização da Administração Pública nas terceirizações, com a possibilidade de novas condenações do Estado por mero inadimplemento e, consequentemente a manutenção do desrespeito à decisão desta Corte na ADC 16.”

Em complemento, no julgamento do Tema 1.118-RG, RE 1.298.647, Rel. Min. NUNES MARQUES, o Plenário desta CORTE fixou a seguinte tese de repercussão geral:

“1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público.
2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo.
3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974.
4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”

O Tribunal Superior do Trabalho manteve a responsabilidade subsidiária atribuída ao ora Reclamante pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, nos seguintes termos:

“No caso concreto, verifica-se que a responsabilidade subsidiária atribuída à Administração Pública não se baseou exclusivamente na premissa de inversão do ônus da prova ou na simples constatação do inadimplemento contratual, assentando-se também na efetiva comprovação da culpa do poder público na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas de empregados terceirizados (Tema 246). 
Consequentemente, a decisão recorrida, ao responsabilizar subsidiariamente a Administração Pública ante a comprovação inequívoca da sua conduta culposa na fiscalização, está em perfeita harmonia com os entendimentos consolidados nos Temas 246 e 1.118 do STF, o que torna o recurso extraordinário inadmissível. 
A decisão agravada, portanto, foi proferida em estrita observância às normas processuais (arts. 1.030, I, “a”, e 1.035, § 8º, do CPC/2015), razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração. 
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.” (eDoc. 4)

Destaco, no ponto de interesse, os fundamentos utilizados no acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região que estabeleceu a responsabilidade subsidiária do ente público:

“Insurge-se a 2ª reclamada contra o reconhecimento de sua responsabilidade subsidiária. Argumenta que não existe vinculo de emprego entre a reclamante e a Fazenda Estadual, bem assim que não há dispositivo legal que autorize sua responsabilização subsidiaria; Invoca o disposto no artigo 37 da Constituição Federal e o entendimento da Súmula nº 363 do C. TST, pugnando pelo afastamento da responsabilidade imposta na origem.
Todavia, razão não lhe assiste.
Insta ressaltar, de plano, que não se discute na hipótese presente a existência de vinculo jurídico de emprego entre a reclamante e a recorrente, na medida em que a sentença de origem não a reconheceu como empregadora diante da existência de óbice constitucional, apenas lhe impondo a responsabilidade subsidiária.
É certo que a reclamante se ativou por intermédio de uma falsa relação cooperativa em beneficio da recorrente, tendo o MM. Juízo de origem inclusive ressaltado a subordinação direta da autora ao Estado. Assim, apesar de a recorrente afirmar que inexiste vinculo de emprego com a reclamante, diante da ausência de aprovação em concurso público, não negou ter se beneficiado dos serviços prestados por ela na Escola Estadual Zélia de Souza Madureira.
Portanto, a recorrente se beneficiou dos serviços que lhe foram prestados por intermédio de cooperativa, amoldando-se à hipótese presente as disposições da Súmula n 331 do C. TST, cujo ilem V reconhece a responsabilidade subsidiária dos entes integrantes da administração pública direta e indireta, nos seguintes termos.
[...]
Desse modo, na presente hipótese, a responsabilidade subsidiária não deve ser imputada à recorrente pelo mero inadimplemento das obrigações trabalhistas, mas em decorrência da sua culpa in vigilando, lace a ausência de fiscalização no tocante ao cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias por parte da 1ª reclamada.
Mesmo porque é inadmissível que um órgão integrante da Administração Pública, que deve primar pela competência e probidade administrativa, celebre contratos com empresas que não cumprem com seus compromissos sociais. Ao contratar terceiros deve o tomador resguardar-se, verificando antes a capacidade empresarial daquele com quem contrala. É nessa linha de raciocínio que o § 7º do artigo 10, do Decreto-lei n.o 200/1967 condiciona a celebração de contratos de serviços à existência de iniciativa privada suficientemente desenvolvida e capacitada a desempenhar os encargos da execução.
Aliás, no tocante à culpa in vigilando, tem inteira aplicação à presente controvérsia as disposições do inciso XXI, do art. 37. da Constituição Federal, ao determinar expressamente aos órgãos da Administração Pública direta e indireta que, ao contratarem obras e serviços mediante processo de licitação pública; devem exigir das empresas contratadas, além de qualificação técnica, também qualificação econômica indispensável à garantia do cumprimento das obrigações. Ora, diante do comando constitucional, cabia à recorrente exigir da empresa contratada tais requisitos e, também, fiscalizar o cumprimento das respectivas obrigações.
Portanto, se a 1ª reclamada deixou de cumprir suas obrigações trabalhistas com a reclamante, ao menos a responsabilidade subsidiária pelos seus direitos deve ser imputada à recorrente, já que comprovadamente agiu com culpa (artigos 186 e 927 do Código Civil).
Por sua vez, as disposições previstas no artigo 71, § 1º, da Lei n° 8.666/1993, devem ser amoldadas ao caso concreto, não devendo ser interpretadas de forma simplesmente literal. Mesmo porque, constitui regra básica de hermenêutica que um dispositivo legal não pode ser interpretado isoladamente, visto que se encontra inserido no ordenamento jurídico e, por isso, sua aplicação deve guardar harmonia com o conjunto dos dispositivos legais que o integra. 
Portanto, na aplicação do dispositivo legal supramencionado, não se pode olvidar as disposições previstas nos artigos 55, VI, 56, 58, II e 67, caput e § 1º, todos da mesma Lei nº 8.666/93, que devem ser interpretados de forma harmônica, os quais concedem à Administração Pública o poder/dever de acompanhar e fiscalizar a execução do contrato celebrado com a empresa responsável pela sua realização, encontrando-se ai inseridas igualmente as obrigações decorrentes dos contratos de trabalho mantidos entre a empresa contratada e seus empregados.
Assim, ao deixar de fazê-lo, a pessoa jurídica de direito público assume o risco de responder subsidiariamente pelo cumprimento de tais obrigações, em decorrência da culpa in vigilando.
Nem se argumente que tal entendimento não mais prevalece após a decisão proferida pelo E. STF nos autos da ADC n.o 16-DF. Isso porque, refenda decisão não constitui óbice para que se reconheça a responsabilidade dos órgãos da Administração Pública direta e indireta quando houver omissão no locante à fiscalização do cumprimento da legislação trabalhista por parte das empresas contratadas. Tal conclusão resulta da análise dos debates ocorridos no julgamento, extraído do sitio do E STF na internet, onde consta que embora "a mera inadimplência do contralado não poderia transferir à Administração Pública a responsabilidade pelos encargos... isso não significaria, contudo, que eventual omissão do ente público, na obrigação de fiscalizar as obrigações do contratado. não viesse à gerar essa responsabilidade".
Nesse sentido também o entendimento do C. TST. conforme se constata pelas seguintes decisões, proferidas após o julgamento da ADC n.o 16-DF, pelo E. STF:
[...]
Portanto, correta a sentença ao concluir pela responsabilidade subsidiária da recorrente em relação ao pagamento das verbas deferidas judicialmente. Registre-se que por força de eventual contrato celebrado com a 1º reclamada poderá, se for o caso, acioná-la perante o órgão judiciário competente, invocando seu direito de regresso (artigo 37, §6º da Constituição Federal).
Mantenho, pois, a decisão de origem.” (eDoc. 2, fl. 699/707) 

Como se vê, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pela trabalhadora, a revelar presunção de responsabilidade do ora Reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.
Essa linha por mim defendida prevaleceu na 1ª Turma desta CORTE, em julgado cuja ementa transcrevo:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA AO MUNICÍPIO SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADC 16. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador.
2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente do agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.
3. Recurso de agravo a que se dá provimento.” (RCL 28.459 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 07/02/2020)

Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o ato reclamado, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária ao Reclamante (Processo 0034000-06.2009.5.15.0119).
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 17 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente